Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708376-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: ALEX HENRIQUE DE CARVALHO REIS, PAULO VITOR DOS ANJOS ABREU D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Conjunto Residencial 09 (CR 09) pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, declarando abusiva a cláusula de eleição de foro, declinou da competência em favor de uma vara cível da Comarca de Valparaíso de Goiás, GO. Em suas razões, o agravante sustenta que, in casu, a competência é territorial, inexistindo qualquer elemento que demonstre que a eleição do foro de Brasília venha culminar em dificuldade de defesa dos executados, em prejuízo à celeridade da prestação jurisdicional. Argumenta ser obstada a declinação de ofício da competência, bem assim inexistir a declarada violação ao juízo natural, eis que lícita a cláusula em questão. Requer que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, aplicando-se a regra prevista no art. 955, parágrafo único, do CPC. Pugna, ao fim, pelo provimento do agravo, com a manutenção do feito no juízo declinante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível vislumbrar a existência de perigo de dano processual, eis que, vindo a execução ser processada no juízo declinado, serão praticados atos que, posteriormente, podem vir a ser declarados nulos por esta egrégia Corte. Além disso, os argumentos expendidos pela parte agravante, no sentido de ser descabida a declinação de ofício da competência territorial, são relevantes e consistentes, encontrando amparo em farta jurisprudência deste egrégio Tribunal, e podem vir dar ensejo à reforma da decisão agravada no julgamento do mérito do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator